Tribunal: STF
Processo: RE 1419836
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 3, Doc. 17):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE ILEGAL DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. PENALIDADE IMPOSTA PELA LEI ESTADUAL 19.445/11 MAIS SEVERA QUE A SANÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO E TRANSPORTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL. ART. 22, XI, DA CF/88. ORDEM CONCEDIDA. 



    - A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União Federal, nos termos do artigo 22, XI, da Constituição de 88, cabendo aos Estados apenas adequar a aplicação da lei federal às peculiaridades locais.



    - Para a prática de transporte irregular de passageiros, o Código de Trânsito Brasileiro impõe a penalidade de retenção do veículo.



    - A Lei 19.445/11, do Estado de Minas Gerais, ao imputar ao transporte irregular de passageiros, a pena de apreensão do veículo, mais severa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, viola a competência legislativa privativa da União Federal prevista no artigo 22, 1, da Carta da República.



    - "Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, Xl, Constituição da República)". (TJMG - Arg lnconst. n° 1.0024.12.1 3231 7-4/004, Relator: Des. Elias Camilo, ORGAO ESPECIAL,]. 2310212015, p. 2010312015).



    v.v.: - Não se admite que o Poder Judiciário possa, sem a ocorrência do caso concreto, analisar a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora, e deliberar sobre o cabimento de penalidades que supostamente podem ser aplicadas.”



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 25, §1º; e 23, XII, da Carta Magna, defendendo, em síntese, a competência do Estado para legislar sobre transporte intermunicipal de passageiros.



    Afirma que, “em relação à alegada inconstitucionalidade da lei estadual 19.445/11, em razão da invasão da competência legislativa exclusiva da União, respaldada pelo acórdão ora recorrido, entende-se ser o caso de afastá-la, uma vez que a norma do art. 22, XI, da CF/88 não afasta a competência concorrente disciplinada no art. 23, XII, também da Constituição” (fl. 3, Doc. 19).



    Nesse linha, pondera que “a referida lei estadual (...) não apresenta pecha de inconstitucionalidade, posto que editada dentro da competência legislativa concorrente conferida ao Estado, já que trata do estabelecimento e implantação de políticas de educação para a segurança do trânsito, matéria cuja competência é concorrente entre os entes da federação” (fl. 3, Doc. 19). 



    Assevera, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 661.702-RG/DF, Tema 546, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para denegar a segurança.



    Em contrarrazões (Doc. 19), a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Inicialmente, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do RE 661.702 RG/DF, Tema 546 (Doc. 23).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE (fls. 4-6, Doc. 24).



    Mantido o acórdão recorrido (fls. 14-21, Doc. 24), o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade e ausentes óbices processuais passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário.



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 10-14, Doc. 17):



    “O requerente exerce atividade comercial de prestação de serviços de transporte de passageiros e encomendas, no âmbito intermunicipal, dedicando-se ao turismo rodoviário e de negócios, bem como à realização de excursões e fretamentos de passageiros em grupo, e teve seu veículo apreendido sob o fundamento de realização de transporte irregular de passageiro, infringindo o artigo 21, da Lei 19.445/11, sendo lavrado o respectivo auto de apreensão/remoção de veículo de f. 26/36, tendo sido compelida a pagar de taxas, multas e demais despesas de remoção e estadia do veículo como condição para a liberação do bem. 



    Não se discute, no caso, a irregularidade do transporte realizado pelo impetrante, recaindo a controvérsia apenas sobre a possibilidade de se aplicar a penalidade de apreensão e de condicionar a liberação do veículo ao pagamento das taxas e despesas citadas. 



    A conduta da Administração respaldou-se no artigo 60, da Lei 19.445, de 11.01.11, que estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiros no Estado. 



    Dispõe o mencionado artigo que:



    […]



    Cumpre analisar se as disposições da Lei 19.445/11, no que concerne à aplicação de penalidade para a realização de transporte clandestino de passageiros pode prevalecer diante das disposições do Código de Trânsito, que tratam sobre a mesma questão e se teria havido violação de competência legislativa estabelecida na Constituição Federal. 



    Sobre a competência para legislar sobre trânsito e transporte, consta do artigo 22, XI, da Constituição Federal, ser privativa da União, restando aos Estados e Municípios apenas disciplinar questões especificas dessa matéria, mediante autorização por lei complementar, nos termos do parágrafo único desse dispositivo. 



    No exercício dessa competência legislativa, a União Federal editou o Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica no artigo 231, a conduta de transportar passageiros, sem a devida licença ou autorização, caracterizando-a como infração de média gravidade e atribuindo-lhe as penalidades de multa e retenção do veículo. 



    […]



    Comparando-se os dispositivos da Lei Estadual 19.445/11 e do Código de Trânsito Brasileiro, que versam sobre o exercício de transporte clandestino de passageiros, constata-se que a lei estadual atribuiu penalidade mais gravosa para a conduta, sancionando-a com a medida de apreensão do veículo, ao passo que a lei federal, imputa-lhe apenas a retenção do bem. 



    Trata-se de medidas distintas, pois a retenção é medida administrativa que implica a permanência do veículo no local até que seja possível regularizar a situação para, então, ser liberado, ao passo que a apreensão constitui medida administrativa que retira o veículo de circulação, levando-o para o depósito do órgão autuador. 



    Ao estabelecer para a mesma conduta, penalidade mais gravosa, a Lei Estadual 19.445/11 afrontou as regras de competência legislativa estabelecidas no artigo 22, XI, da Constituição Federal, usurpando competência privativa da União Federal. 



    Não se olvida que os Estados Federados têm competência remanescente, nos termos do artigo 25, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, que lhes atribui as competências que não sejam vedadas pelo texto constitucional. 



    Entretanto, a competência para legislar sobre trânsito e transporte, bem como sobre matéria atinente a direito penal é privativa da União, inexistindo previsão no sentido de que o Estado possa dispor, concorrentemente sobre esse tema. 



    As matérias de competência legislativa concorrente das três esferas da Federação estão elencadas no artigo 24, do texto constitucional, não se encontrando, entre elas, trânsito, transporte e direito penal. 



    Portanto, ao disciplinar essas matérias, o Estado de Minas Gerais fica subordinado aos preceitos da legislação federal, não podendo contrariá-los, limitando-se a sua competência legislativa a adequar a aplicação da legislação federal às peculiaridades locais. 



    Nessa linha, afronta a Lei federal a cominação, pela Lei Estadual 19.445/11, de medida de apreensão do veículo para a prática de transporte clandestino de passageiros, uma vez que a União Federal, que detém a competência privativa para legislar sobre trânsito, transporte e direito penal, atribuiu à prática penalidade menos gravosa, a saber, a retenção do veículo. 



    […]



    Nesta vertente, o recente enunciado da Súmula 510, editada pelo c. STJ no último dia 31 de março: 'A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas & despesas." (fonte: DJe 3110312014; RSTJ vol. 233 p. 828).



    Por fim, o egrégio Órgão Especial, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n1 1.0024.12.132317-41004, decidiu pela inconstitucionalidade dos dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, Xl, Constituição da República). 



    Assim, foi acolhida a representação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 61 e 70 da Lei Estadual n°19.445/2011: 



    […]



    Não se trata de negar o poder de polícia do Estado, sua função de regulamentar e fiscalizar o transporte de pessoas, devendo sofrer reprimendas aqueles que descumprem as normas pertinentes. 



    Entretanto, no exercício dessas funções, o DER/MG não pode se distanciar das penalidades previstas na lei federal, que não correspondem para o transporte ilícito de passageiros à apreensão do veículo. 



    Portanto, a apreensão do veículo do impetrante, com amparo no art. 60, da Lei 19.445/11, revela-se ilegal, devendo ser concedida a segurança para determinar a imediata liberação do veículo, independentemente do pagamento de taxas, multas e despesas. 



    Pelo exposto, pedindo vênia ao culto Colega, rejeito as preliminares e CONFIRMO A SENTENÇA NO REEXAME MECESSARIO, prejudicado o apelo voluntário do ente público. DOU PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, para conceder integralmente a segurança, determinado que o ente público estadual se abstenha de apreender o veículo do impetrante (Fiat/Siena, ano 2013, placa OQV-7792, Renavan 00585801657) ao argumento de aplicação da Lei 19.445/11, independente de pagamento de taxa, reboque ou qualquer outra despesa administrativa decorrente de referida legislação estadual.”



     



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, unicamente para afastar a exigência do pagamento de multas e encargos como condição para a liberação do veículo.



    Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente